Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009269-97.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RENATA PIRES FERREIRA LEVY
AGRAVADO: 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA PIRES FERREIRA LEVY, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo no 1009334.15.2021.8.11.0037, que deferiu pedido liminar de CLAUDIO MICHAEL LEVY em pretensão reivindicatória do veículo JEEP Compass Sport Flex, 2021/2021, cor preta, chassi 98867515WMKK37478.
Em razões, alega que a decisão foi proferida em desfavor da agravante, sem a citação para participar da audiência de justificação, nos termos do que determina o artigo 562, caput, 2a parte, do CPC.
Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para liminarmente, até o julgamento do mérito Suspender a decisão que determinou a obrigação da agravante, a entregar o bem móvel (JEEP COMPASS SPORT FLEX) no prazo de 48 horas ao agravado; comunicar o deferimento do efeito suspensivo também ao Agravado; no mérito revogar integralmente a decisão agravada, ante a nulidade da audiência de justificação, com oitiva de testemunhas, sem a prévia citação da Agravante, o que fere o art. 562, caput, segunda parte do CPC.
É a suma do necessário.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário, notadamente a citação da agravante ocorreu no dia 09/05/2022, .
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela CFR/88, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, proceda-se com a regular distribuição, na forma regimental.
Cumpra-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Juvenal Pereira da Silva
Plantonista